Tribunal: TJMT
Processo: 1027815-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027815-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), SEMEAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 16.946.926/0001-04 (AGRAVANTE), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (AGRAVADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), VEREAGRO TRADING COMERCIO DE COMMODITIES LTDA - CNPJ: 19.964.106/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1027815-69.2023.8.11.0000 – Campo Novo do Parecis.

Agravante:
Semear Comércio, Importação e Exportação de Cereais Ltda.

Agravado:
Joifer Alex Caraffini.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS PELO SISTEMA SISBAJUD NAS CONTAS BANCÁRIAS DA AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – CAPITAL DE GIRO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não ventilada anteriormente pela parte e sequer apreciada na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1027815-69.2023.8.11.0000 – Campo Novo do Parecis.

Agravante:
Semear Comércio, Importação e Exportação de Cereais Ltda.

Agravado:
Joifer Alex Caraffini.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Semear Comércio, Importação e Exportação de Cereais Ltda., em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que nos autos do cumprimento de sentença no 1002929- 55.2020.8.11.0050, movido por
Joifer Alex Caraffini
, deferiu a penhora de ativos financeiros via sistema SisbaJud nas contas da executada, no importe do cálculo apresentado pelo credor.

Inconformada, a agravante alega, em suma, que não restou correta a decisão proferida pela Magistrada
a quo,
posto que o valor bloqueado em sua conta corrente, de R$ 273.890,35 (duzentos e setenta e três mil, oitocentos e noventa reais e trinta e cinco centavos), tem natureza de capital de giro, sendo, portanto, impenhorável.

Diante disso, requer a reforma da decisão a fim de autorizar o imediato levantamento do valor penhorado.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id.
193335652
).

Foram prestadas as informações pelo Juízo de origem, no id.
195236194.

O agravado apresentou contraminuta no id. 200014666, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1027815-69.2023.8.11.0000 – Campo Novo do Parecis.

Agravante:
Semear Comércio, Importação e Exportação de Cereais Ltda.

Agravado:
Joifer Alex Caraffini.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Joifer Alex Caraffini
ajuizou cumprimento de sentença em desfavor de
Semear Comércio, Importação e Exportação de Cereais Ltda.
, visando o recebimento de honorários advocatícios no importe de R$

273.890,35 (duzentos e setenta e três mil, oitocentos e noventa reais e trinta e cinco centavos).

A inicial foi recebida em 07 de novembro de 2022, oportunidade que foi determinada a intimação da executada para o pagamento do débito e/ou impugnação.

Devidamente citada/intimada, a executada deixou escoar o prazo para o pagamento voluntário, bem como para impugnação, conforme certidão de id. 107397360 – autos de origem.

Em seguida, no dia 31/01/2023, o exequente pugnou pela penhora de ativos financeiros da executada via
Sisbajud
, no valor de R$ 273.890,35 (duzentos e setenta e três mil oitocentos e noventa reais e trinta e cinco centavos).

Foi deferido o pedido acima citado.

A tentativa de bloqueio restou frutífera sob os protocolos de no 20230016947320 (27/10/2023) e 20230017140160 (26/10/2023), totalizando o montante de R$ 300.091,62 (trezentos mil e noventa e um reais e sessenta e dois centavos).

Ante a ausência de embargos à execução e/ou impugnação à penhora, a Magistrada de origem determinou que o valor de R$ 273.890,35 (duzentos e setenta e três mil oitocentos e noventa reais e trinta e cinco centavos), calculado no id. 108602989 e bloqueado nos id’s 133040882 e 133247823, fossem devidamente corrigidos e transferido em favor do exequente, ora agravado, bem como que
procedesse a devolução
do saldo remanescente à executada/agravante, tendo em vista que a penhora foi determinada sob o cálculo apresentado no id. 108602989.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando a impenhorabilidade da verba por se tratar de capital de giro da empresa executada. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja determinado o desbloqueio do valor penhorado.

Pois bem. Analisando o caderno processual, v
erifica-se que as alegações tratadas neste recurso não foram analisadas p
ela d. magistrada
e, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é indispensável a subsunção ao juízo do feito originário, sob pena de supressão de instância.

Nesse passo, tendo em vista que
o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita,
entendo que as matérias não podem ser conhecidas
neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS –
MATÉRIA
S QUE, A DESPEITO DE SEREM DE
ORDEM

PÚBLICA
, NÃO FORAM
OBJETO
DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO
- TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do
duplo

grau
de jurisdição
[...]
”. (RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03.08.2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011- negritei)

“
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– REJEIÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO –
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

Verifica-se assim, a supressão de instância, caso sejam analisados em sede recursal os argumentos expendidos pela agravante acerca de matéria sobre a qual a juíza a quo não se pronunciou
.”
(RAI n. 1009634-93.2018, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 23.01.2019 – negritei)

Com efeito, é de bom alvitre esclarecer, que conforme informado pela Magistrada de origem, bem como reiterado em contrarrazões, a
agravante sequer apresentou impugnação à penhora no feito executivo n.
1002929-55.2020.8.11.0050
, informando acerca da impenhorabilidade da verba, conforme disposto no artigo 854, §3o, inciso I, do CPC.

Desta forma, considerando que na demanda originária a matéria não foi apreciada pelo juízo de origem, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024